Tribunal: TJES
Processo: 0000045-39.2019.8.08.0034
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FABIO BRASIL NERY
Órgão julgador: FABIO BRASIL NERY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Cheque
Data de julgamento: 2026-03-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000045-39.2019.8.08.0034

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: LECCHI E LAVANHOLE LTDA.

APELADO: FRANCIEL FRIGERIO LAVANHOLE

RELATOR: DES. FÁBIO BRASIL NERY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CAMBIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. CHEQUE PRESCRITO. ALEGAÇÃO DE AGIOTAGEM. DESNECESSIDADE DE INDICAÇÃO DA CAUSA DEBENDI. ÔNUS DA PROVA DO DEVEDOR. AUSÊNCIA DE INDÍCIOS DE ILICITUDE. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença proferida em ação monitória fundada em três cheques prescritos, pela qual foram rejeitados os embargos monitórios e constituído de pleno direito o título executivo judicial, visando à cobrança da quantia de R$55.173,00, decorrente da emissão de cártulas em favor do autor.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a alegação de prática de agiotagem afasta a exigibilidade do crédito representado por cheques prescritos em ação monitória; e (ii) estabelecer se há inversão do ônus da prova quanto à licitude da causa debendi diante dos elementos probatórios produzidos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A ação monitória fundada em cheque prescrito prescinde da indicação do negócio jurídico subjacente, por se tratar de prova escrita suficiente, conforme orientação consolidada do Superior Tribunal de Justiça.

Compete ao réu, nos embargos monitórios, demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, nos termos do art. 373, II, do CPC.

A inversão do ônus da prova prevista na Medida Provisória nº 2.172-32 exige a demonstração de indícios suficientes da prática de agiotagem, o que não se verifica na hipótese.

O boletim de ocorrência apresentado constitui mera declaração unilateral, desprovida de força probatória apta a comprovar a alegada ilicitude.

A prova testemunhal produzida confirma a existência de relação comercial consistente no fornecimento de bovinos ao estabelecimento da apelante, com pagamentos realizados por cheques ou transferências bancárias.

A emissão dos cheques por ex-sócio gestor não afasta a responsabilidade da pessoa jurídica, uma vez que os títulos foram emitidos ao tempo em que possuía poderes para tal, em nome da empresa e destinados ao pagamento de mercadorias utilizadas em sua atividade comercial.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

Em ação monitória fundada em cheque prescrito, é dispensável a indicação da causa debendi, cabendo ao devedor comprovar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do credor.

A inversão do ônus da prova por alegação de agiotagem depende da demonstração de indícios suficientes da prática ilícita.

A pessoa jurídica responde por obrigações assumidas por sócio gestor no exercício de suas funções, ainda que posteriormente desligado da sociedade.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 373, II, 700 e 85, §11; Medida Provisória nº 2.172-32.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula nº 531; STJ, AgInt no AREsp nº 974.027/GO, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 18.05.2020; TJDFT, Acórdão nº 1.195.044, Rel. Des. Rômulo de Araújo Mendes, j. 21.08.2019.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY

Composição de julgamento: Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Relator / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0000045-39.2019.8.08.0034

APELANTE: LECCHI E LAVANHOLE LTDA

APELADO: FRANCIEL FRIGERIO LAVANHOLE

RELATOR: DES. FÁBIO BRASIL NERY

VOTO

Trata-se de apelação cível interposta por
LECCHI E LAVANHOLE LTDA
em razão da sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Única de Mucurici, nos autos da ação monitória ajuizada por
FRANCIEL FRIGERIO LAVANHOLE,
que rejeitou os embargos monitórios, constituindo de pleno direito o título executivo
.

Em suas razões de id. 16398753, sustenta a apelante que os títulos foram emitidos por ex-sócio sem a anuência dos demais gestores e sem relação com os negócios da empresa, sendo fundados em empréstimo ilícito com prática de agiotagem.

Aduz que, ante a alegação de prática de agiotagem, caberia ao apelado comprovar a existência de causa
debendi
lícita que sustentasse o crédito, ônus do qual não se desincumbiu.

E mais: o boletim de ocorrência e os depoimentos das testemunhas comprovam a ilicitude na emissão das cártulas.

Preenchidos os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, passo a analisar o mérito do recurso.

O autor, aqui apelado, pleiteia por meio da presente ação monitória o pagamento da quantia de R$55.173,00 (cinquenta e cinco mil, cento e setenta e três reais), oriunda da cobrança de três cheques prescritos, emitidos no valor de R$42.673,00 (quarenta e dois mil, seiscentos e setenta e três reais), R$7.500,00 (sete mil e quinhentos reais) e R$5.000,00 (cinco mil reais), com vencimento, respectivamente, em 18/07/2018, 08/08/2018 e 10/07/2018.

O pedido encontra amparo no art. 700 do CPC, que prevê a admissibilidade da ação monitória fundada em cheque prescrito, haja vista tratar-se de prova escrita, sem eficácia de título executivo:

Art. 700, CPC
- “A ação monitória pode ser proposta por aquele que afirmar, com base em prova escrita sem eficácia de título executivo, ter direito de exigir do devedor capaz:

I - o pagamento de quantia em dinheiro.”

Devidamente citada, a apelante apontou, em sede de embargos monitórios, que, na verdade, houve verdadeira simulação realizada entre o seu ex-sócio, Adriano Frigério Lavanhole, e o autor, para disfarçar a prática de agiotagem.

Alegou que, em razão da natureza do negócio jurídico, seria inválida a cobrança respectiva.

Sobreveio, então, a sentença impugnada e, sem delongas, entendo pela sua manutenção.

Afinal, conforme prevê a Súmula 531 do STJ,
“
e
m ação monitória fundada em cheque prescrito ajuizada contra o emitente, é dispensável a menção ao negócio jurídico subjacente à emissão da cártula.”

Corroborando com tal entendimento, a jurisprudência pátria também é pacífica em não exigir ao portador do título a especificação da
causa debendi
, cabendo ao réu o ônus de justificar o seu inadimplemento, senão vejamos:

“Não se exige do portador do título a declinação da causa debendi na ação monitória fundada em cheque prescrito. É suficiente, para tanto, a juntada da própria cártula devolvida por insuficiência de fundos,
cabendo ao réu, nos embargos, demonstrar a existência de causa extintiva, impeditiva ou modificativa do direito do autor.
(
Acórdão n.1195044
, 07011085520178070002, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, Data de Julgamento: 21/08/2019, Publicado no PJe: 28/08/2019)

Outrossim, consigno que, embora a Medida Provisória nº 2.172-32 preveja, na hipótese de suspeita de agiotagem, a possibilidade de inversão do ônus da prova, atribuindo ao credor o dever de demonstrar a licitude do negócio jurídico, tal providência encontra-se condicionada à demonstração de indícios suficientes de ocorrência do referido ilícito.

Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CIVIL E PROCESSO CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. AGIOTAGEM. ÔNUS DA PROVA. FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO RECORRIDO NÃO IMPUGNADOS. RAZÕES RECURSAIS DISSOCIADAS DOS FUNDAMENTOS DO JULGADO ATACADO. APLICAÇÃO DAS SÚMULAS 283 E 284 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL . INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. NÃO CABIMENTO NA ESPÉCIE. HARMONIA ENTRE O ACÓRDÃO RECORRIDO E A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. SÚMULA 83/STJ . SÚMULA 7/STJ. AGIOTAGEM. AUSÊNCIA DE INDÍCIOS. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. (...) A jurisprudência de ambas as Turmas da Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça orienta no sentido de que,
“havendo indícios suficientes da prática de agiotagem, nos termos da Medida Provisória n. 2.172-32, é possível a inversão do ônus da prova, imputando-se, assim, ao credor, a responsabilidade pela comprovação da regularidade jurídica da cobrança”

. Precedentes. 4. No caso, o Tribunal de origem concluiu que não houve a prática de agiotagem, afirmando categoricamente que a parte autora "nem foi capaz de demonstrar a verossimilhança da alegação de que a nota promissória posta em execução decorreu da prática usurária proibida aos particulares".
A pretensão de alterar tal entendimento ensejaria o revolvimento do suporte fático-probatório, inviável em sede de recurso especial, conforme dispõe a Súmula 7/STJ . 5. Segundo a orientação jurisprudencial desta Corte, a inversão do ônus da prova é realizada a critério do juiz mediante a verificação da verossimilhança das alegações da parte, de sua hipossuficiência ou da maior facilidade na obtenção da prova, requisitos cuja apreciação implica análise do acervo fático-probatório dos autos, providência manifestamente proibida nesta instância, ante o óbice da Súmula 7/STJ. 6. O entendimento adotado pelo acórdão recorrido está em harmonia com a jurisprudência assente desta Corte Superior, circunstância que atrai a incidência da Súmula 83/STJ . 7. Agravo interno a que se nega provimento.(STJ - AgInt no AREsp: 974027 GO 2016/0226391-9, Relator.: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 18/05/2020, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 01/06/2020)

Na hipótese, a embargante não logrou êxito em trazer aos autos qualquer prova relevante apta a indicar a alegada ilicitude, limitando-se à juntada de Boletim de Ocorrência (fls. 61/63), documento que contém meras alegações unilaterais acerca dos fatos narrados.

Desse modo, mostra-se indevida a pretendida inversão do ônus da prova, devendo prevalecer, no caso concreto, a regra de distribuição do ônus da prova prevista no art. 373, II, do Código de Processo Civil, incumbindo ao requerido a comprovação dos fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito do credor.

Nada obstante, o conjunto probatório dos autos, notadamente a oitiva das testemunhas, Sidirlei de Oliveira e Omar Ferreira Oliveira Junior, funcionários da embargante (id. 16398742), atestou, em verdade, que a
causa debendi
tratava-se da alienação de bovinos para a apelante (empreendimento Supermercado

Mega Mix).

Os depoimentos das testemunhas corroboram a narrativa autoral quanto à origem da transação, esclarecendo que a venda de bovinos ao supermercado era realizada semanalmente, mediante ajuste entre o ex-sócio da apelante e o apelado.

Ademais, restou consignado que os pagamentos se davam, alternadamente, por meio de transferências bancárias ou pela emissão de cheques, como ocorrido na hipótese dos autos.

Transcrevo, por oportuno, trecho dos testemunhos de Sidirlei de Oliveira e Omar Ferreira Oliveira Junior:

Testemunho de Sidirlei Nunes de Oliveira -
“[...] Que trabalhou no Supermercado Mega Mix, que Franciel mandava entregar a carne (...). Que em relação a pagamentos tudo era resolvido no escritório com Adriano, que era seu patrão, que não sabe a forma de pagamento (...). Que recebia gado do Franciel (...). Que a média de abate de bovinos era de 03 (três) animais por semana”.

Testemunho de
Omar Ferreira Oliveira Junior -
“(...) que trabalhava no açougue do supermercado, que Franciel fornecia o gado, que chegavam duas ou três cabeças de gado no máximo por semana (...). Que só recebia o gado, pesava, preparava a carne, passava o peso para Adriano que, por sua vez, tratava com Franciel (...)”.

Assim, comungo do entendimento externado pelo juízo sentenciante, porquanto
“coube a embargante comprovar a alegação da existência de negócio jurídico ilícito, não tendo a prova documental - boletim de ocorrência, sido suficiente para tal desiderato, porque não passa de uma autodeclaração da embargante. Igualmente, a prova oral produzida em audiência, nada evidenciou acerca da apontada ilicitude ou inexistência do crédito representado pelo título”.

De fácil conclusão, portanto, que a apelante não se desincumbiu do ônus probatório que lhe competia, sendo mister o acolhimento do pedido autoral para declarar constituído o referido título judicial.

Registro que o fato de as transações terem sido realizadas pelo ex-sócio, Adriano Frigério Lavanhole, não exime a pessoa jurídica de sua responsabilidade, visto que, à época, detinha aquele poderes de gestão e os títulos foram emitidos em nome da empresa para pagamento de mercadorias utilizadas no estabelecimento comercial. Eventual irresignação em relação à má gestão por parte do ex-sócio deve ser objeto de ação de regresso própria.

Colaciono, por oportuno, os seguintes julgados:

Direito processual civil e cambiário. Ação monitória. Cheque prescrito. Embargos monitórios. Alegação de agiotagem. Ônus da prova não cumprido. Inexistência de comprovação de quitação da dívida. Constituição do título executivo judicial. Recurso do autor provido. Recurso da ré não provido.
I. CASO EM EXAME 1. Ação monitória lastreada em cheque prescrito, referente a empréstimo concedido ao sócio administrador da empresa. Os réus opuseram embargos monitórios alegando que a dívida teve origem em agiotagem e que já haviam quitado parte do débito por meio de depósitos em conta de terceiro. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a dívida objeto da ação monitória é nula por alegação de agiotagem; e (ii) estabelecer se os depósitos realizados em conta de terceiro configuram quitação do débito. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O cheque é um título de crédito não causal, autônomo e abstrato, e sua emissão não foi negada pelos réus, cabendo a estes o ônus da prova de eventual fato extintivo, modificativo ou impeditivo do direito do autor, nos termos do art . 373, II, do CPC. 4
. A alegação de que a dívida teve origem em agiotagem não foi demonstrada por prova documental ou testemunhal idônea, não se podendo presumir sua ocorrência sem elementos concretos.
5. Os depósitos apresentados pela ré como suposta quitação da dívida foram realizados em conta de terceiro, sem autorização do credor, contrariando o disposto no art. 320 do Código Civil, que exige que a quitação seja dada pelo credor ou por seu representante. 6. A testemunha da ré confirmou que o empréstimo teve como intermediador um terceiro, mas não há prova de que este ou sua esposa fizeram parte do negócio jurídico e que possuíam legitimidade para receber os pagamentos em nome do autor . 7. A inexistência de prova da quitação impõe o reconhecimento da dívida e a constituição do título executivo judicial em favor do autor. IV. DISPOSITIVO E TESE 9 . Recurso do autor provido. Recurso da ré não provido. (...). (TJ-SP - Apelação Cível: 10011613620238260062 Bariri, Relator.: Achile Alesina, Data de Julgamento: 10/02/2025, 15ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 10/02/2025)

APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – IMPROCEDÊNCIA NA ORIGEM – CHEQUES – ALEGADA NULIDADE – NÃO DEMONSTRAÇÃO DA CAUSA DEBENDI – DESNECESSIDADE – AGIOTAGEM – TESTEMUNHAS FRÁGEIS - PRÁTICA NÃO CONFIGURADA – RECURSO NÃO PROVIDO.
Nos termos do art. 1º, II, da Lei nº. 7.357/1985, o cheque consiste em ordem de pagamento à vista e por se tratar de uma espécie de título de crédito, em regra,sua execução dispensa a prova da causa debendi, em virtude dos princípios cambiários da abstração, autonomia e independência. Não se desincumbindo o embargante do ônus de comprovar a ocorrência da prática de agiotagem, não poderá ser desconstituído o título cambial, impondo-se ao executado o pagamento dos valores representados nos cheques.
” (TJ-MT 10019740520198110003 MT, Relator.: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Data de Julgamento: 25/01/2023, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 26/01/2023)

De conseguinte,
NEGO

PROVIMENTO
ao recurso
.

Na forma do art. 85, §11, do CPC, majoro os honorários advocatícios para 12% (doze por cento) sobre o valor da causa atualizado.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)